Tribunal: TJDFT
Processo: 0747687-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELO DISTRITO FEDERAL EM FACE DE CONSORCIO HP – ITA. ADESÃO AO REFIS-DF. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. LIBERAÇÃO EM FAVOR DA EXECUTADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em cumprimento de sentença iniciado em face de CONSORCIO HP – ITA, a qual autorizou o levantamento do depósito judicial prestado como garantia, após comprovada a quitação integral do débito tributário pela executada mediante adesão ao REFIS-DF 2023.
2. Decisão agravada. O magistrado considerou ter havido o pagamento à vista e integral, não caracterizando parcelamento e afastando a manutenção da garantia prevista para essa modalidade.
3. Recurso. O recorrente sustenta a necessidade de manutenção do depósito até a baixa administrativa definitiva dos débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se a quitação do débito fiscal por meio de pagamento à vista, no âmbito do REFIS-DF 2023, autoriza o levantamento da garantia depositada em Juízo, mesmo diante da alegação do Distrito Federal de que os débitos não foram baixados administrativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão do parcelamento do débito tributário objeto de execução fiscal condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos autos, conforme dispõe o art. 5o, §4o, I, da LC no 1.025/2023. 5.1. O parcelamento da dívida não tem o condão de desconstituir a penhora realizada, mas apenas de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes: AgInt no REsp. 1.587.756/SE; AgRg no REsp. 1.289.389/DF.
6. No caso, a executada aderiu à modalidade de pagamento integral em parcela única, prevista no art. 4o, III, “a”, da LC no 1.025/2023, quitando o débito no valor total indicado no Documento de Arrecadação (DAR) emitido pela Secretaria de Fazenda. 6.1. A documentação juntada — consolidado de débitos, comprovante de pagamento e processo administrativo SEI — demonstra que as CDAs discutidas na ação foram incluídas no montante quitado. 6.2. A Secretaria de Mobilidade confirmou o pagamento e determinou a baixa das multas correspondentes.
7. Demonstrada a quitação integral do débito tributário, cabível a liberação do depósito judicial prestado como garantia do juízo.
8. Em sentido similar: “1. A concessão do parcelamento do débito tributário objeto de execução fiscal condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos autos, conforme dispõe o artigo 4o, § 4o, I, da Lei Distrital no 5.463/15. 2. O parcelamento da dívida não tem o condão de desconstituir a penhora realizada, mas apenas de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes: AgInt no REsp. 1.587.756/SE; AgRg no REsp. 1.289.389/DF. 3. Demonstrada a quitação do parcelamento do débito tributário, a liberação do bloqueio garantidor é medida que se impõe.”
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A quitação integral do débito fiscal, por meio de pagamento à vista no âmbito do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal, autoriza o levantamento da garantia depositada em Juízo, independentemente de baixa administrativa.”
______
Dispositivos legais citados: LC DF no 1.025/2023.
Jurisprudência citada: TJDFT, 07002225220238070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 2/8/2023.